Tribunal: STJ
Processo: 0806663-39.2017.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725005 - RN (2024/0311845-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: R L G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THAIS MEDEIROS DE ASSIS - RN010805
HUDSON BRENDO LOBATO ARAUJO TEIXEIRA - RN017483
AGRAVADO
: ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA FERREIRA BEZERRA
AGRAVADO
: GEORGE HENRIQUE BEZERRA
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES - RN002734
ILANA LINS DE LUCENA - RN005563
ALDA FERNANDES DA COSTA ELOI - RN004364
INTERES.
: MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADA
: BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR E DANOS MORAIS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da inadmissão do recurso especial (
.
Súmula 182/STJ)
2. Razões do agravo interno genéricas, sem atacar, concreta e individualmente, os
óbices apontados.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 575a3489-6c28-412f-b218-f5e4df8f8da8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725005 - RN (2024/0311845-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: R L G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THAIS MEDEIROS DE ASSIS - RN010805
HUDSON BRENDO LOBATO ARAUJO TEIXEIRA - RN017483
AGRAVADO
: ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA FERREIRA BEZERRA
AGRAVADO
: GEORGE HENRIQUE BEZERRA
ADVOGADOS
: MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES - RN002734
ILANA LINS DE LUCENA - RN005563
ALDA FERNANDES DA COSTA ELOI - RN004364
INTERES.
: MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADA
: BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR E DANOS MORAIS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da inadmissão do recurso especial (
.
Súmula 182/STJ)
2. Razões do agravo interno genéricas, sem atacar, concreta e individualmente, os
óbices apontados.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R L G EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão singular da lavra
do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido
em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação dos
Súmula 182/STJ,
seguintes fundamentos apontados na decisão de admissibilidade do recurso especial:
(ocorrência de ilícito civil e necessidade de sua reparação);
Súmula 7/STJ
Súmula 5/STJ
(ocorrência de ilícito civil e necessidade de sua reparação);
(arts. 48, § 2o,
Súmula 5/STJ
da
do CDC);
(arts. 48, § 2o, da
do
Lei 4.591/64; art. 47
Súmula 7/STJ
Lei 4.591/64; art. 47
CDC) (fls. 376-377).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA52070225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: ec3324cd-dc9d-438a-be13-634d20c4bebc

específica, pois, no agravo em recurso especial, teria enfrentado, pontualmente, a
incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ, demonstrando tratar-se de revaloração jurídica
de fatos incontroversos, sem necessidade de reexame probatório (fls. 390-394). Sustenta
que não houve necessidade de interpretação de cláusulas contratuais para a apreciação
das teses, mas apenas aplicação dos arts. 186 e 927 do CC, bem como dos arts. 48, §
2o, da
e 47 do CDC (fls. 390-394). Aduz que o acórdão recorrido teria
Lei 4.591/64
prequestionado de forma implícita as matérias federais, sendo indevida a aplicação das
Súmulas 282 e 356/STF (fls. 390-394).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 399).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser conhecido,
uma vez que a parte agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
entender que a parte agravante deixou de impugnar, de modo específico, todos os
fundamentos utilizados pela Vice-Presidência do Tribunal de origem para inadmitir o
recurso especial, aplicando, por analogia, a
Consta como fundamentos
Súmula 182/STJ.
não impugnados: a)
(ocorrência de ilícito civil e necessidade de sua
Súmula 7/STJ
reparação); b)
(ocorrência de ilícito civil e necessidade de sua reparação);
Súmula 5/STJ
c)
(arts. 48, § 2o, da Lei n. 4.591/1964 e
do CDC); d)
Súmula 5/STJ
art. 47
Súmula 7/STJ
(arts. 48, § 2o, da
e
do CDC) (fls. 376-377).
Lei n. 4.591/1964
art. 47
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente o fundamento da decisão agravada, limitando-
se a aduzir, de forma genérica, que, no agravo em recurso especial, teria rebatido a
aplicação das Súmulas 5/STJ e 7/STJ, sem demonstrar, de maneira concreta e
individualizada, como impugnou cada um dos quatro óbices indicados, em ambos os
enfoques em que foram aplicados (fls. 390-394).
Quanto aos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, lembro que se deve
comprovar que, em seu recurso, foi explicado, ponto a ponto, que cada uma das
violações alegadas efetivamente não se confundiria com revolvimento de matéria fática.
Em outras palavras, não basta ter asseverado que as contrariedades
suscitadas não envolveriam fatos ou que a matéria seria incontroversa. É imprescindível
que se explique que os pontos prequestionados no acórdão não demandam reanálise de
provas. Confira-se a jurisprudência sobre o que consiste, em termos técnicos, a
"impugnação específica":

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS
ENTRE
EX-CÔNJUGES
Documento eletrônico VDA52070225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: ec3324cd-dc9d-438a-be13-634d20c4bebc

PROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIFICAMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. VIOLAÇÃO À
DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, conforme Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
atente aos pressuposto de admissibilidade, com a impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial conforme exigido pelo
do CPC e pelo
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 932, inciso III,
art. 253,
Interno do STJ, bem como determinar se o agravo interno pode ser conhecido
quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil e pela
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88. (
art. 105,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.759.860/AM,
em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
5. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório ou da
análise das cláusulas contratuais. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.250.305/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
2/10/2023,
de
)
6/10/2023.
6. Sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas,
sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e
CPC/2015
255, § 1o, do RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.888.242/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7. A ausência de
29/3/2022,
31/3/2022)
impugnação específica e suficiente dos óbices apontados na decisão de
inadmissibilidade inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial,
incidindo, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52070225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: ec3324cd-dc9d-438a-be13-634d20c4bebc

8. No caso concreto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
fundamentos essenciais da decisão agravada, como a impossibilidade de discussão
de matéria constitucional em recurso especial, a incidência da
e a
Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico para comprovação de dissídio jurisprudencial.
9. Alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia não são suficientes
para atender ao princípio da dialeticidade recursal, de forma que ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o
conhecimento do recurso, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo 10. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.808.012/SP,
julgado em
DJEN de
) (grifo próprio)
28/4/2025,
5/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E REGULAR A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA RELATORIA. NÃO
CONSTATAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA
À
SÚMULA
N.
7/STJ.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
PEDIDO DE
SÚMULA N. 182/STJ.
CONCESSÃO DE WRIT DE OFICIO. UTILIZAÇÃO COMO MECANISMO RESIDUAL
(SOLDADO DE RESERVA) PARA FORÇADA ANÁLISE MERITÓRIA DE RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por esta
Relatoria que, em juízo de admissibilidade ad quem, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com a conseguinte manutenção do édito condenatório
dos agravantes, endossado pelo Tribunal estadual.
1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece de reforma,
pois:
a) no tocante à objetivada absolvição dos réus, do imputado crime de associação
para o tráficos de drogas, na forma do
VII, do CPP, não incide o óbice da
art. 386,
cuja análise - por esta Corte - demanda mera revaloração do
Súmula n. 7/STJ,
acervo fático-probatório carreado aos autos;
b) por corolário, por preencher o agravante Erissinaldo os requisitos do privilégio
previsto no § 4o do artigo 33 da
a concessão da aludida minorante
Lei 11.343/06,
constitui provimento de rigor;
c) por possuírem os arts. 59 e 68, ambos do CP, comandos normativos suficientes
para respaldar a derradeira tese recursal em voga [circunscrita na patrocinada
existência de erros materiais - cognoscíveis de ofício - nos cálculos das penas
basilares
do
agravante
Erissinaldo,
incrementadas
(indevida
e
desproporcionalmente) em um ano de reclusão, acima do mínimo legal, em
decorrência da apreensão de 104 quilos de maconha], não merece prosperar o
consignado óbice da Súmula n. 284/STF.
II. Questões em discussão 2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber
se a ausência de impugnação específica (concreta e analítica) do agravante a
"todos" os fundamentos da decisão agravada impede (ou não) o conhecimento do
agravo regimental, consoante inteligência da Súmula n. 182/STJ.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se considera-se (ou
não) infirmado - pela inteligência da
- o óbice encartado na
Súmula n. 182/STJ
quando o agravante, em suas razões - de forma "rasa",
Súmula n. 7/STJ
genérica e desidratada (an passant), despida do necessário emprego (técnico e
Documento eletrônico VDA52070225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: ec3324cd-dc9d-438a-be13-634d20c4bebc

dialético) de fundamentação hábil a contextualizar os substratos "empíricos"
esquadrinhados no acórdão estadual - simplesmente aduz a prescindibilidade
do reexame fático-probatório para fins de conhecimento e julgamento
(meritório) do recurso especial.
2.3 A (terceira) questão em debate consiste em avaliar se, em adstrição aos
princípios da demanda e da oficiosidade, admite-se (ou não) a utilização - de forma
incidental e extemporânea - do habeas corpus (ação constitucional autônoma de
impugnação e contornos específicos), como velado "soldado de reserva", para forçar
a cognição, por esta Corte de Uniformização, de matéria meritória que (à luz do
subjacente devido processo legal) não ultrapassou o juízo de admissibilidade do
(infrutífero) recurso especial.
III. Razões de decidir
3.1 O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
"todos" os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna,
congruente, concreta e pormenorizada (minudente), seu eventual desacerto.
3.1.1 Consoante entendimento perfilhado por esta Corte, a ausência de dialético
enfrentamento (concreto e analítico) aos fundamentos assentados na decisão
monocrática agravada impede o conhecimento do agravo regimental, consoante
inteligência sistemática do
III,
c/c o
XVIII, "a", do RISTJ e
art. 932,
CPC/2015,
art. 34,
da
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
3.1.2 Na ocasião, as (lacunosas) razões apresentadas neste agravo regimental, ao
não infirmarem regularmente a decisão agravada em sua "integralidade", atraem a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
3.1.3 Na espécie, constata-se que a aguerrida Defesa não infirmou regularmente - de
forma específica e pormenorizada - o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3.1.3.1 Tem propalado este Sodalício que, para se afastar a incidência da
não basta a mera alegação rasa, genérica e desidratada (an
Súmula n. 7/STJ
passant) - não estratificada pelas peculiaridades do caso concreto - da
prescindibilidade do reexame fático-probatório para fins de conhecimento e
julgamento do recurso especial.
3.1.3.2 No ponto, em relação à refutação da
depreende-se que a
Súmula n. 7/STJ,
Defesa deixou de infirmar (regularmente), sem o necessário cotejo, a tese recursal
alhures - fulcrada no aventado concurso (eventual) de pessoas - e os contrapostos
fundamentos (concretos) consignados no acórdão recorrido.
3.1.3.3 Não houve, destarte, no inadmitido recurso especial, o necessário emprego
(técnico e dialético) de fundamentação hábil a contextualizar os "substratos
empíricos" esquadrinhados no acórdão estadual, na extensão fustigada [in casu,
adstrita nas constatadas várias circunstâncias que demonstram, acima de qualquer
dúvida razoável, a presença do animus associativo necessário à configuração do
crime de associação para o tráfico de drogas, corroboradas, sobretudo, em vídeo
gravado pelo próprio increpado Erissinaldo, hábil a elucidar a existência do
denunciado grupo criminoso, predicado por meticulosa divisão de tarefas], de modo a
ilidir a (ortodoxa e costumeira) inteligência da Súmula n. 7/STJ.
3.1.3.4 Impugnação (deficiente, desidratada e inepta) que não atende, por certo, aos
ditames normativos de regência da via recursal eleita e, por conseguinte, inviabiliza
(à luz dos subjacentes princípios da "cooperação processual" e do "devido processo
legal", em sua dupla acepção formal e material) o objetivado juízo de delibação do
reclamo, consoante exegese do
o do CPC c/c o
o do CPP.
art. 6
art. 3
3.2 Ao interpretar a dicção dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, adstrita à
concessão da ordem ambulatorial, ex officio, este Tribunal Superior - em atenção aos
Documento eletrônico VDA52070225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: ec3324cd-dc9d-438a-be13-634d20c4bebc

princípios da demanda e da oficiosidade - tem assentado que tal providência
(excepcional) fica condicionada à constatação, por impulso do Estado-julgador, de
flagrante ilegalidade ou teratologia do decisum guerreado, inocorrentes no caso em
apreço.
3.3 Do contexto evidenciado, não se admite a utilização - de forma "incidental" e
"extemporânea" - do habeas corpus (ação constitucional autônoma de impugnação e
contornos específicos), como velado "soldado de reserva", para forçar a cognição,
por esta Corte de Uniformização, de matéria meritória que - à luz do subjacente
devido processo legal - não ultrapassou o juízo de admissibilidade do (infrutífero)
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
s 4. Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica (concreta e analítica)
do agravante a "um" dos os fundamentos da decisão recorrida - não constituída por
capítulos autônomos - impede o conhecimento do agravo regimental, consoante
inteligência da
2. Não se considera infirmado - pela inteligência
Súmula n. 182/STJ.
da
- o óbice encartado na
quando o agravante,
Súmula n. 182/STJ
Súmula n. 7/STJ
em suas razões - de forma "rasa", genérica e desidratada (an passant), despida do
necessário emprego (técnico e dialético) de fundamentação hábil a contextualizar os
substratos "empíricos" esquadrinhados no acórdão estadual - simplesmente aduz a
prescindibilidade do reexame fático-probatório para fins de conhecimento e
julgamento do recurso especial. 3. Em adstrição aos princípios da demanda e da
oficiosidade, não se admite a utilização - de forma incidental e extemporânea - do
habeas corpus (ação constitucional autônoma de impugnação e contornos
específicos), como velado "soldado de reserva", para forçar a cognição, por esta
Corte de Uniformização, de matéria meritória que (à luz do subjacente devido
processo legal) não ultrapassou o juízo de admissibilidade do (infrutífero) recurso
especial."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o e 932, III; CPP, arts. 3o, 647-A e
CPC/2015,
654, § 2o. [...]
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.804.469/MS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
) (grifo próprio)
26/6/2025.

Note-se que, a partir das fls. 294 a 297 do agravo em recurso especial, a
recorrente explicou, sem qualquer referência concreta ao caso, que:

Nesse sentido, a decisão que inadmitiu o Recurso Especial dedicou dois simples
parágrafos, ultrapassando a competência, para alegar que:

“Entendo que a reversão do entendimento firmado no acórdão recorrido.
acerca da ocorrência de ilícito civil e da necessidade de sua reparação
demandaria, necessária e induvidosamente, a reapreciação de interpretação
emprestada à cláusula contratual e o revolvimento do conjunto fático-probatório
constante dos autos, o que não é admitido em sede de apelo extremo, diante
do teor das Súmulas 5 ("A simples interpretação de cláusula contratual não
enseja recurso especial") e 7 ("A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial") do Superior Tribunal de Justiça. (...) No mesmo
sentido, esbarrando nos óbices das referidas Súmulas 5 e 7, do STJ, a análise
da mencionada infringência aos arts. 48, §2o, da
e 47 do
Lei no 4.591/64
Documento eletrônico VDA52070225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: ec3324cd-dc9d-438a-be13-634d20c4bebc

Código de Defesa do Consumidor pois foi analisando os fatos e o contrato
firmado entre as partes, que este Tribunal considerou abusiva a cláusula
contratual que condiciona o início da contagem do prazo de entrega do imóvel
à assinatura do contrato de financiamento bancário por ser previsão que gera
privilégio somente à construtora”.

Acerca disso, importa observar de início que, o trecho no qual o Desembargador Vice-
Presidente faz menção à
não aponta de maneira específica os
Súmula no 7/STJ
motivos pelos quais entendeu-se que a apreciação do pleito veiculado no Recurso
Especial demandaria de reexame do acervo fático-probatório dos autos, limitando-se
a apenas citar o referido enunciado sumular.
Não obstante a existência desse claro vício de fundamentação na decisão de
inadmissão, o que dificulta sobremaneira o exercício do contraditório por esta
Agravante, é necessário pois demonstrar, diante dos argumentos rejeitados sob tal
fundamentação, o porquê de, na verdade, nenhum deles ensejar o reexame
fáticoprobatório que reza a súmula o 7/STJ, sendo portanto, argumentos válidos que
devem ser apreciados pela Corte Superior de Justiça.
[...] Sobre isso, Excelências, obviamente não se desconhece e naturalmente não se
fará insurgência contra o tão recorrente entendimento desta Egrégia Corte quanto à
impossibilidade de reexame de matéria fática. O que se busca através do presente
agravo é esclarecer que a apreciação da matéria veiculada no apelo especial não
importa em reexame de matéria fática, vedado pela
mas sim de
Súmula no 7/STJ,
readequação jurídica de fatos explicitamente admitidos e delineados no decisório
recorrido, o que não implica na vedada reincursão no acervo fático, nos termos da
jurisprudência desta Corte.

Como se percebe acima, a agravante se limitou a alegar, de modo genérico, a
não aplicação das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ. Assim se manifestando, deixou de
apontar, de forma detalhada, como cada uma das violações sustentadas no recurso
especial dispensaria o revolvimento de provas. Tampouco indicou em que trechos do
acórdão a matéria estaria prequestionada e como estaria dispensada nova reapreciação
de circunstâncias fáticas a ela relacionadas. Forçoso concluir, nesse cenário, que não
houve impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade.
Por outro lado, relativamente às Súmulas n. 282 e 356 do STF, a recorrente
também incorre em defeito semelhante, pois se limita a dizer que (fl. 297):

[...] a matéria atinente à lide teve seu prequestionamento implícito, no termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consoante já exposto no Recurso Especial
interposto. Muito embora não tenha ocorrido a menção expressa dos dispositivos
legais violados, inequivocamente discutiram a seu respeito, bem como foram
enfrentadas pelo Tribunal a quo [...]

A alegação de prequestionamento implícito é mero subterfúgio para desviar
dos fundamentos de inadmissão, sendo manifesta, portanto, a inexistência de efetivo
prequestionamento. Novamente, portanto, não houve impugnação suficiente aos
enunciados sumulares.
Documento eletrônico VDA52070225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: ec3324cd-dc9d-438a-be13-634d20c4bebc

A propósito, a Corte Especial do STJ possui o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 20.8.2019, DJe 22.8.2019).
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52070225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: ec3324cd-dc9d-438a-be13-634d20c4bebc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.725.005 / RN
Número Registro: 2024/0311845-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08066633920178205001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R L G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : THAIS MEDEIROS DE ASSIS - RN010805
HUDSON BRENDO LOBATO ARAUJO TEIXEIRA - RN017483
AGRAVADO
: ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA FERREIRA BEZERRA
AGRAVADO
: GEORGE HENRIQUE BEZERRA
ADVOGADOS : MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES - RN002734
ILANA LINS DE LUCENA - RN005563
ALDA FERNANDES DA COSTA ELOI - RN004364
INTERES.
: MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADA
: BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52588549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:11
Código de Controle do Documento: 147edb98-da22-43ab-b283-7578db19d031

AGRAVANTE : R L G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : THAIS MEDEIROS DE ASSIS - RN010805
HUDSON BRENDO LOBATO ARAUJO TEIXEIRA - RN017483
AGRAVADO
: ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA FERREIRA BEZERRA
AGRAVADO
: GEORGE HENRIQUE BEZERRA
ADVOGADOS : MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES - RN002734
ILANA LINS DE LUCENA - RN005563
ALDA FERNANDES DA COSTA ELOI - RN004364
INTERES.
: MONTANA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADA
: BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:11
Código de Controle do Documento: 147edb98-da22-43ab-b283-7578db19d031